Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-52.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DAS RÉS – ATO ILÍCITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – QUEDA DE PRATELEIRA NA CABEÇA DA AUTORA INFANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS INDICANDO CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – DANOS MORAIS CABÍVEIS – RECURSO DOS AUTORES – MAJORAÇÃO DOS DANOS FIXADOS À VÍTIMA – FIXAÇÃO DE DANO POR AFEIÇÃO
1 – Responsabilidade das

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DAS RÉS – ATO ILÍCITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – QUEDA DE PRATELEIRA NA CABEÇA DA AUTORA INFANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS INDICANDO CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – DANOS MORAIS CABÍVEIS – RECURSO DOS AUTORES – MAJORAÇÃO DOS DANOS FIXADOS À VÍTIMA – FIXAÇÃO DE DANO POR AFEIÇÃO
1 – Responsabilidade das rés, fornecedoras, pela queda de prateleira na cabeça da autora infante. Ausência de provas indicando culpa exclusiva ou concorrente da criança. Responsabilidade solidária e objetiva (CDC, arts. 7o, § único e 14).
2 – Indenização por danos morais em favor dos genitores, também autores, na modalidade de dano por afeição, visto que a situação, ao colocar sua filha em risco de vida, infligiu-lhes abalos indenizáveis. Valor de dez mil reais que é adequado às peculiaridades fáticas e às finalidades do instituto.
3 – Majoração da indenização fixada à infante, considerando a gravidade do ato ilícito, que expôs sua vida a risco e violou direitos fundamentais (direito à vida e direito à integridade física), além de lhe causar temores traumáticos, inclusive com cicatrizes na região da cabeça. Valor de dez mil reais adequado às peculiaridades fáticas e às finalidades do instituto.
RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.